Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pedido de Livramento Condicional. Requisito relacionado ao comportamento.
Réu em cumprimento de um longo período de pena, atingindo o requisito objetivo para o Livramento condicional; mas, o mesmo não se pode falar sobre o seu adequado comportamento a merecer o benefício, pois, registra uma fuga em 2004, um roubo em 2013 e uma tentativa de roubo em 2017.
2. Referido Instituto está previsto no Código Penal; logo, com prevalência sobre as normas de Execuções Penais. É um direito que o Estado concede a quem tem atributos, merecimentos.
3. Na hipótese, diante de fuga do estabelecimento prisional, cometimento de delitos e outras faltas graves no curso da execução, nega-se provimento ao recurso.